Tribunal: TCU
Processo: 018.479/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 450/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de reforma emitidos pelo Comando da Aeronáutica, submetidos para fins de registro à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) , de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, segundo o ato de peça 7, o beneficiário Denivaldo Oliveira de Meireles (XXX.191.044-XX) foi beneficiado com remuneração correspondente àquela de dois postos acima daquele ocupado na atividade (um quando da passagem para a reserva remunerada e outro quando da reforma) ; Considerando que esta situação está em desacordo com a atual jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que os demais atos constantes do processo estão em condições de serem apreciados pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: a) destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de reforma de Denivaldo Oliveira de Meireles (XXX.191.044-XX) (peça 7) , para que seja analisado à luz da atual jurisprudência do TCU; e b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.479/2023-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Luiz da Silva Martinez (XXX.812.557-XX) ; Augusto Cavalcante Pacheco (XXX.339.738-XX) ; Denivaldo Oliveira de Meireles (XXX.191.044-XX) ; Giovanni Campos Vicentini (XXX.221.196-XX) ; Luciano Malaquias da Silva (XXX.741.876-XX) . 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.